Tribunal: TJBA
Processo: 0090766-09.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090766-09.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: NILVANDO FERREIRA DE MENEZES

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PETROS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS REGRAS EXISTENTES AO TEMPO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE DO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIO EXTINTO.
CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO EFETIVADO EM CONSONÂNCIA COM REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA.
TERMO DE REPACTUAÇÃO
EFETIVADO
. ADESÃO SEM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGULAMENTO. TEMA 907 STJ.

REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
0090766-09.2008.8.05.0001
,

figurando como agravante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL

e apelado
NILVANDO FERREIRA DE MENEZES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO AO APELO DA RÉ
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: